Tribunal: TJMT
Processo: 1007915-37.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007915-37.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Suspensão do Processo, Causas Supervenientes à Sentença, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALIANCA ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS DE SAUDE S/A - CNPJ: 08.407.581/0001-92 (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR UGO SOUSA - CPF: 705.864.111-00 (ADVOGADO), SILVONEY BATISTA ANZOLIN - CPF: 693.587.611-72 (ADVOGADO), UNIMED FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MEDICAS DO CENTRO-OESTE E TOCANTINS - CNPJ: 01.409.581/0001-82 (AGRAVANTE), ANTONIO DE PAULA LOUZADA - CPF: 075.015.011-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1007915-37.2022.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Unimed Federação Interfederativa das Cooperativas Médicas do Centro Oeste e Tocantins – Em Liquidação

Agravado:
Antônio de Paula Louzada

E M E N T A

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO – LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA AÇÃO – ART. 76, DA LEI FEDERAL N. 5.764/71 – SUSPENSÃO POR 01 (UM) ANO – PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – PEDIDO INDEFERIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A aprovação da liquidação extrajudicial pela assembleia geral, implica a suspensão das ações judiciais contra a cooperativa médica pelo prazo de 01 (um) ano, prorrogável por, no máximo, mais 01 (um) ano. Inteligência do art. 76, da Lei 5.764/1971.

“A suspensão da ação judicial, incluída a execução, na liquidação extrajudicial de ente cooperativo não pode perdurar por prazo indeterminado, sendo vedadas diversas prorrogações sucessivas, ainda que autorizadas por atos assembleares.”

(REsp n. 1.888.428/DF, 3a Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 21.06.2022)

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1007915-37.2022.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Unimed Federação Interfederativa das Cooperativas Médicas do Centro Oeste e Tocantins – Em Liquidação

Agravado:
Antônio de Paula Louzada

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto Unimed Federação Interfederativa das Cooperativas Médicas do Centro Oeste e Tocantins – Em Liquidação
,
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos do cumprimento de sentença requerido por Antônio de Paula Louzada, indeferiu o pedido de suspensão do processo por 01 (um) ano, nos termos do art. 76, da Lei Federal n. 5.764/71.

Inconformada, a agravante sustenta
que está em processo de liquidação extrajudicial, nos termos da

Lei Federal n. 5.764/71, sendo prevista a suspensão processual pelo período de 01 (um) ano, a fim de se proceder o levantamento, registros e apontamentos do procedimento liquidatório. Segue sustentando, que o procedimento de liquidação extrajudicial continua, conforme deliberado em assembleia geral extraordinária, devidamente registrada em ata na junta comercial, estando preenchido todos os requisitos para o deferimento da suspensão processual pretendida, conforme regra disposta no art. 76, da Lei Federal n. 5.764/71. Requer a reforma da r. decisão.

O pleito de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 132556194).

As informações foram prestadas (id. 136611186), mantendo a decisão.

A parte agravada, apesar de devidamente intimada, não apresentou contraminuta (id. 136551174).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 10 de agosto de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1007915-37.2022.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Unimed Federação Interfederativa das Cooperativas Médicas do Centro Oeste e Tocantins – Em Liquidação

Agravado:
Antônio de Paula Louzada

V O T O

Cinge-se dos autos que Antônio de Paula Louzada requereu cumprimento de sentença em desfavor de Unimed Federação Interfederativa das Cooperativas Médicas do Centro Oeste e Tocantins – Em Liquidação, visando o recebimento de R$ 10.908,33 (dez mil, novecentos e oito reais e trinta e três centavos), tendo a executada requerido a suspensão processual, com fulcro no art. 76, da Lei Federal n. 5.764/71, alegando que continua em processo de liquidação extrajudicial, conforme decidido em assembleia geral extraordinária, sendo necessário que todas as demandas em que figure como parte sejam suspensas.

O douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que a suspensão ânua requerida já ocorreu nos autos, sendo prorrogada além do tempo previsto, e que não há previsão legal para nova suspensão, mormente pelo fato da liquidação extrajudicial estar ocorrendo desde 2018, indeferiu o pedido (id. 126020680)
.

Contra essa decisão se insurge a agravante, sustentando
que está em processo de liquidação extrajudicial, nos termos da

Lei Federal n. 5.764/71, sendo prevista a suspensão processual pelo período de 01 (um) ano, a fim de se proceder o levantamento, registros e apontamentos do procedimento liquidatório.

Segue sustentando, que o procedimento de liquidação extrajudicial continua, conforme deliberado em assembleia geral extraordinária, devidamente registrada em ata na junta comercial, estando preenchido todos os requisitos para o deferimento da suspensão processual pretendida, conforme regra disposta no art. 76, da Lei Federal n. 5.764/71. Requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o art. 76, da Lei Federal n. 5.764/71, é suficiente claro ao dispor,
verbis
:

“Art. 76. A publicação no Diário Oficial, da ata da Assembleia Geral da sociedade, que deliberou sua liquidação, ou da decisão do órgão executivo federal quando a medida for de sua iniciativa, implicará a sustação de qualquer ação judicial contra a cooperativa, pelo prazo de 1 (um) ano, sem prejuízo, entretanto, da fluência dos juros legais ou pactuados e seus acessórios.

Parágrafo único. Decorrido o prazo previsto neste artigo, sem que, por motivo relevante, esteja encerrada a liquidação, poderá ser o mesmo prorrogado, no máximo por mais 1 (um) ano, mediante decisão do órgão citado no artigo, publicada, com os mesmos efeitos, no Diário Oficial.”

In casu
, pelo que se denota dos autos, o cumprimento de sentença requerido pelo exequente, ora agravado, foi suspenso no ano de 2018, ante a informação da executada, ora agravante, de que estava em processo de liquidação extrajudicial, dando cumprimento ao que preceitua a aludida norma legal, sendo prorrogado novamente por prazo superior ao previsto na referida legislação (id. 126020680).

Sendo assim, em que pese as alegações da recorrente, o certo é que o c. STJ pacificou o entendimento no sentido de que
“A suspensão da ação judicial, incluída a execução, na liquidação extrajudicial de ente cooperativo não pode perdurar por prazo indeterminado, sendo vedadas diversas prorrogações sucessivas, ainda que autorizadas por atos assembleares”
, senão vejamos,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE.
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO. AUTODISSOLUÇÃO. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. EFEITOS. AÇÕES JUDICIAIS. SUSPENSÃO. PRAZO DE 1 (UM) ANO. PRORROGAÇÃO POR IGUAL PERÍODO. APROVAÇÃO. ASSEMBLEIA-GERAL.
ABRANGÊNCIA. DEMANDAS EM FASE DE EXECUÇÃO. ATIVOS GARANTIDORES. PENHORA PRÉVIA. IRRELEVÂNCIA. SUSTAÇÃO DO FEITO. NECESSIDADE.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2. Cinge-se a controvérsia a definir se os efeitos da liquidação extrajudicial aprovada pela própria cooperativa (no caso, cooperativa de trabalho médico - UNIMED) são capazes de atingir penhora de valores realizada em cumprimento de sentença em data anterior ao ato assemblear que optou pela autodissolução da sociedade.

3. A sustação de quaisquer ações judiciais ajuizadas contra a entidade cooperativa é decorrência da publicação da ata da Assembleia-Geral que deliberou pela sua liquidação extrajudicial, pelo prazo de 1 (um) ano, prorrogável por igual período, na existência de motivo relevante, mediante nova decisão assemblear (art. 76, parágrafo único, da Lei no 5.764/1971).

4. A finalidade da norma que estipula a suspensão geral das ações propostas contra a cooperativa em liquidação extrajudicial é a de preservar a integridade do sistema cooperativo, porquanto permite à sociedade em dificuldades certo prazo para que se recupere economicamente, fazendo frente às suas dívidas. É um período para o ajuste de contas do ente, minimizando eventuais prejuízos decorrentes da sua dissolução.

5. O efeito suspensivo da liquidação extrajudicial da cooperativa irradia-se sobre as demandas judiciais em geral, abrangendo tanto ações de conhecimento quanto execuções, as quais não podem ser excluídas do âmbito de incidência da norma, sobretudo diante do potencial mais danoso que provocam ao ente liquidando.

6. A suspensão da ação judicial, incluída a execução, na liquidação extrajudicial de ente cooperativo não pode perdurar por prazo indeterminado, sendo vedadas diversas prorrogações sucessivas, ainda que autorizadas por atos assembleares.

7. Em se tratando de cooperativa de trabalho médico, que também constitua operadora de plano de saúde, aplicam-se ainda, quanto ao processo de liquidação extrajudicial, o art. 24-D da Lei no 9.656/1998 e a RN-ANS no 522/2022 (antiga RN-ANS no 316/2012), os quais permitem, de forma semelhante, a suspensão das ações e execuções já iniciadas quando da decretação do ato de dissolução. [...]”

(REsp n. 1.888.428/DF, 3a Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 21.06.2022 – negritei e grifei)

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE SOCIEDADE COOPERATIVA. SUSPENSÃO DAS AÇÕES EM ANDAMENTO. PRAZO DE UM ANO DO ART. 76 DA LEI 5.764/1971. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. DESCABIMENTO.
CARÁTER EXCEPCIONAL DA REGRA EM COMENTO. INVIABILIDADE DE INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA COM O 'STAY PERIOD' DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DESCABIMENTO.

1. Controvérsia em torno da suspensão de um cumprimento de sentença contra uma cooperativa em regime de liquidação extrajudicial para além do prazo de um ano, prorrogável por mais um ano, previsto no art. 76 da Lei 5.764/1971.

2.
Nos termos do art. 76 da Lei 5.764/1971, a aprovação da liquidação extrajudicial pela assembleia geral implica a suspensão das ações judiciais contra a cooperativa pelo prazo de um ano, prorrogável por no máximo mais um ano
.

3. Inviabilidade de aplicação ao caso das razões de decidir dos precedentes relativos à prorrogação do 'stay period' da recuperação judicial de empresas, pois a recuperação judicial de empresas, por se submeter à supervisão judicial, não guarda semelhança com a liquidação extrajudicial da cooperativa.

4. Caráter excepcional da regra do art. 76 da Lei 5.764/1971 por atribuir a uma deliberação privada o condão de suspender a prestação da atividade jurisdicional. Doutrina sobre o tema.

5. Inviabilidade de interpretação analógica ou extensiva da regra legal 'sub examine', em respeito ao princípio fundamental da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, inciso XXXV, da CF).

6. Caso concreto em que a liquidação extrajudicial foi aprovada em 2011, estando há muito superado o prazo legal de suspensão das ações judiciais.

7. Reforma do acórdão recorrido para se determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença.

8. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.”
(REsp n. 1.833.613/DF, 3a Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 17.11.2020 – negritei e grifei)

Nessa trilha, andou bem o d. magistrado ao asseverar,
verbis
:

“
Infere-se dos autos que a executada se encontra em liquidação extrajudicial desde agosto de 2018 e que, apesar de não se determinar expressamente a suspensão do processo nos moldes requeridos, isso já ocorreu, há praticamente 4 (quatro) anos, em prazo superior ao previsto no art. 76 da Lei 5.764/1971.

Vê-se disso, que o prazo ânuo de suspensão do cumprimento de sentença já foi prorrogado além do tempo previsto, não havendo se falar em nova prorrogação, por ausência de previsão legal
, [...]

No caso em tela, a liquidação extrajudicial foi determinada em 2018, ultrapassando-se, em muito, o prazo estabelecido no art. 76 da Lei n. Lei 5.764/1971, que é de um ano prorrogável por mais um, impondo-se o prosseguimento do feito em seus ulteriores termos.”
(id. 126020680).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO
PROVIMENTO.

Cuiabá, 10 de agosto de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022